Tribunal: TJBA
Processo: 8048508-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048508-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: FLORICEA FRANCA GONCALVES

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM DECISÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO E EFEITOS DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução, originado da exclusão indevida de reajustes por mudança de faixa etária. A parte embargante alega omissões na decisão colegiada quanto à definição do responsável pela apresentação da nova memória de cálculo e quanto aos efeitos processuais do seguro garantia judicial apresentado para garantir o juízo.

II. Questão em discussão

Definir o procedimento adequado para o prosseguimento da execução após o reconhecimento judicial do excesso de execução e a consequente inadequação dos cálculos originais.

Esclarecer os limites e os efeitos do seguro garantia judicial no âmbito do cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e à possibilidade de levantamento de valores.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo afasta a liquidez do valor originalmente executado. Para o prosseguimento regular do feito, impõe-se à parte exequente o ônus de apresentar nova memória de cálculo, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, observando rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo e no acórdão, com a inclusão dos reajustes etários previstos em contrato.

O seguro garantia judicial é instrumento idôneo para garantir o juízo e evitar atos de constrição patrimonial, sendo equiparado a dinheiro pela legislação processual. No entanto, a aceitação da garantia não configura pagamento da obrigação e não obsta a continuidade da atualização do débito com a incidência dos encargos moratórios, conforme as diretrizes do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

A efetivação de qualquer levantamento de valores pela parte credora fica condicionada à prévia apresentação, debate e homologação judicial do novo cálculo do valor devido, garantindo a segurança jurídica e a correspondência exata com o título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Reconhecido o excesso de execução em grau recursal, incumbe à parte exequente apresentar nova memória de cálculo adequada aos parâmetros decididos, sob pena de paralisação do feito executivo. 2. O seguro garantia judicial assegura o juízo da execução, mas não impede a atualização do débito e a incidência de encargos moratórios, exigindo-se a homologação do novo cálculo antes de qualquer ato de levantamento de valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; CPC, art. 835, parágrafo 2.º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8048508-49.2025.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Embargada
FLORICEA FRANCA GONCALVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA